Tribunal: TJES
Processo: 0000272-83.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000272-83.2021.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MARIA ELIZA MACEDO CORREIA OGIONI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
– PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – APLICABILIDADE DO ART.
313, II,
DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

1. O art. 313, II, do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes e, em complemento, o parágrafo quarto, estabelece que o prazo não poderá superar seis meses.

2. Sendo apresentado acordo entre as partes pugnando pela suspensão do feito, a sentença que imediatamente extingue a demanda se mostra
extra petita.
Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

contra a r. sentença que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em face de
MARIA ELIZA MACEDO CORREIA OGIONI
,
homologou o acordo firmado e julgou extinto o processo.

Em suas razões, o apelante aduz, em suma, que o feito deveria ser suspenso até o pagamento da última parcela do acordo e não ocasionado a imediata extinção do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000272-83.2021.8.08.0058

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADA: MARIA ELIZA MACEDO CORREIA OGIONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

contra a r. sentença que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada em face de
MARIA ELIZA MACEDO CORREIA OGIONI
,
homologou o acordo firmado e julgou extinto o processo.

Em suas razões, o apelante aduz, em suma, que o feito deveria ser suspenso até o pagamento da última parcela do acordo e não ocasionado a imediata extinção do feito.

Sem contrarrazões.

No bojo da presente demande de busca e apreensão, fora apresentado acordo entre as partes sendo pugnado, ao final da peça, pela suspensão do feito até a integral quitação da obrigação pactuada.

E em casos tais, entende a jurisprudência pátria que a sentença que extingue imediatamente o feito se revela
extra petita
. Senão vejamos:

(...) 2.
Na hipótese em que as partes informam a realização de acordo extrajudicial e limitam-se a requerer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, II do CPC, qualifica-se como extra petita a sentença que homologa o acordo e extingue o feito com resolução do mérito, eis que tal provimento diverge daquilo que foi postulado pelas partes.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160216160, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Nessa toada, vale ressaltar que o art. 313, II, do CPC, autoriza a suspensão do feito por convenção das partes e, em complemento, o parágrafo quarto, estabelece que o prazo não poderá superar seis meses.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO NÃO FORMULADO. 1. - No caso, foi protocolizado um acordo celebrado pelas partes (fls. 75-6) mas não foi requerida a extinção do processo e nem a homologação daquela transação. As partes requereram a suspensão do feito, com fulcro no artigo 313, II do Código de Processo Civil até o cumprimento integral do acordo 12-07-2022 ou eventual informação de descumprimento (fl. 76).
O ilustre Juiz de Direito proferiu sentença homologatória de transação, o que não foi requerido pelas partes. Vício de atividade configurado por inobservância do princípio da adstrição ou congruência. 2. - Nos termos do art. 313, II, do CPC Suspende-se o processo: pela convenção das partes e no parágrafo quarto do mencionado dispositivo está expresso que O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. Cabe ao Juiz de Direito, portanto, diante do requerimento de suspensão do processo, deferir ou não o sobrestamento. 3. - Recurso provido. Sentença anulada
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160224595, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Diante dessas breves considerações, nota-se que a r. sentença está em desconformidade com a norma prevista no artigo 313, II, do CPC e, especialmente, com a orientação jurisprudencial advinda desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para anular a sentença fustigada, determinado a remessa dos autos ao Juízo de origem para que lá permaneçam suspensos até que haja a plena satisfação da prestação avençada ou que sobrevenha pedido em sentido contrário de algum dos litigantes.
É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.